Tribunal: TJMT
Processo: 1001466-77.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001466-77.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA JOSE RAMOS BRETAS - CPF: 352.728.301-30 (AGRAVADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PREVICÁCERES.
RESPONSABILIDADE
DO ENTE MUNICIPAL
PELO PAGAMENTO DE A
UXÍLIO-DOENÇA
. RISCO DE DANO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A tutela de urgência será concedida, quando, cumulativamente (art. 300 e §§ do CPC): a) for demonstrada a probabilidade do direito; b) houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c)
não
houver perigo de irreversibilidade.

2.
Nos
termos
do art. 9o, § 3o, da
Emenda

Constitucional
103/2019, a

responsabilidade

pelo

pagamento
dos
afastamentos

por

incapacidade

temporária
e
salário

maternidade
é dos
entes

federados
e
não
do
fundo

previdenciário

(N.U 1000730-78.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023).

3.
Em se tratando d
o
custeio
de
benefícios
que
são de responsabilidade d
o

ente

federado
,
há risco de dano ao fundo previdenciário
que
não

possui sequer
previsão
para
arcar
este

custo
no Plano de
Custeio

Atuarial
, como determinado na decisão agravada
.

4.
Agravo

conhecido
e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1001466-77.2023.8.11.9005

Origem
:

1011352-34.2023.8.11.0006
em

trâmite
no
Juizado
Especial de
Cáceres/MT

Agravante:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES

Agravado
:
MARIA JOSE RAMOS BRETAS

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES
interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID136791938/PJe1
d
os autos1011352-34.2023.8.11.0006
,
em trâmite no Juizado Especial de Cáceres/MT, quedeferiuo pleito liminar e determinou o pagamento de
auxílio-doença
.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau
determinou que a parte agravante efetuasse o pagamento do benefício de auxílio-doença à parte Requerente.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a) a
responsabilidade

pelo

custeio
de
auxílio-doença
é do
Município
de Cáceres e
não
do PREVICÁCERES; e b)
existe

dano

irreparável

ao

fundo

previdenciário
.
Requereu
a
liminar

recursal
para suspender o
cumprimento
da
obrigação
pela PREVICÁCERES.

A
liminar

recursal

foi

deferida
(ID 196137659/PJe2),
concedendo
o
efeito

suspensivo
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No
caso

em

exame
,

considerando
que
o

pleito

formulado
pela
parte

autora
se
refere

a

auxílio-doença
(ID 135761009/PJe1),
entendo
que
há

probabilidade
de
provimento
do
agravo
, pois,
nos

termos
do art. 9o, § 3o, da
Emenda

Constitucional
103/2019, a
responsabilidade

pelo

pagamento
dos
afastamentos

por

incapacidade

temporária
e
salário

maternidade
é dos
entes

federados
e
não
do
fundo

previdenciário
.

Nesse
sentido
,
já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROPOSITURA EM DESFAVOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL INSTITUIDORA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Com o
advento
da
Emenda

Constitucional
103/2019, a
responsabilidade

referente

ao

pagamento
de
benefícios

previdenciários

por

incapacidade

temporária

passou
a ser do
ente

federativo e não do fundo de previdência social ao
qual o
servidor
é
vinculado
.2.
Edição
de nova lei municipal que altera o regime
próprio
de
previdência
a
fim
de
adequar

ao

texto
da
Emenda

Constitucional
.3.
Reconhecida
a
ilegitimidade

passiva

ad

causam
do
fundo
de
previdência
social.4.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1000730-78.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023)

Observa
-se,
também
, que
há

risco
de
dano

ao

fundo

previdenciário
, visto que
não

existe

previsão
para
este

custo
no Plano de
Custeio

Atuarial
,
além
do que
,
se o
pagamento
for
realizado
,
o
ressarcimento
posterior é
bastante

improvável
.

Posto
isso
,

conheço

do
Agravo
de
Instrumento

e
dou-lhe

provimento

para
confirmar
a
liminar

recursal

e revogar definitivamente
a tutela de
urgência

concedida

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024